Tribunal: TJPA
Processo: 0006745-52.2016.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006745-52.2016.8.14.0201

EMBARGANTE: MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. As razões invocadas nos presentes embargos demonstram o mero inconformismo da defesa com a decisão proferida, objetivando, por isso, a reforma da mesma, o que não se revela possível fazer através de embargos de declaração

2. O presente fundamento apresentado nestes embargos se trata de matéria inovadora ao pleito, não havendo, assim, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Miguel Oliveira da Silva
, devido seu inconformismo com o acórdão de ID 17499658, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal desse E. Tribunal de Justiça, que decidiu pelo não provimento do recurso de apelação penal interposto nos autos, mantendo-se incólume a sentença que condenou o ora embargante, nos termos do artigo 121, §2º, incisos I e IV todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

Suscita a defesa do Embargante, omissão no Acordão, ao argumento de que fora fundamentado genericamente, deixando de apontar as provas de autoria e materialidade no caso concreto; bem como, que a pena-base teria sido exasperada de maneira desproporcional, tendo em vista que apenas o vetor da culpabilidade fora valorado negativamente.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração ora opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante pugna pela modificação da sentença condenatória, ante a fundamentação genérica na manutenção da sua condenação, bem como, requer, de ofício, a reforma da pena base, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

Inicialmente, o art. 619 do CPPB, pode ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Assim, conveniente transcrever a ementa do acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. Diante das provas apresentadas em plenário e na formação da culpa, corroboradas pelos elementos colhidos no IPL, restou suficientemente comprovada a responsabilidade do apelante, pelo que incabível a realização de novo julgamento sob o argumento de que houve decisão contrária à prova dos autos. RECURSO CONHECIDO E NEGAR PROVIMENTO. UNANIMIDADE.”

A alegação defensiva de existência de omissão no Acórdão, traduz, na verdade, mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida.

Outrossim, é firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que não são cabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar alegada omissão, objetivem novo julgamento do caso, rediscutindo tema já apreciado pela Corte.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no julgamento da Apelação Criminal, este órgão colegiado apreciou os argumentos levantados pela defesa e julgou a tese jurídica levantada.

Cabível mencionar que o então apelante, sustentou tão somente ausência de provas capazes de sustentar sua condenação.

Nesse passo, cediço observar que em todo recurso de apelação interposto, não existe uma linha sequer, que mencione algum descontentamento acerca do possível equívoco na dosimetria da pena, fixado na sentença condenatória, restando concluir que o presente fundamento apresentado nestes embargos se trata de matéria inovadora ao pleito, não havendo, assim, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 16/04/2024